Tribunal: TJDFT
Processo: 0034620-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo torpe. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Provas. Testemunhas. Pena. Corrupção de menores. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Embora nenhuma das testemunhas tenha presenciado a execução do crime, se essas depõem não apenas sobre o que “ouviram dizer”, mas também sobre o que ouviram diretamente do apelante e da vítima, suas declarações podem ser usadas pelo conselho de sentença para a formação de seu veredito.
2- Se a prova oral respalda a decisão soberana do Conselho de Sentença, que acolheu a versão da acusação, a decisão não é contrária à evidência dos autos.
3 - O motivo torpe, qualificadora de natureza subjetiva, comunica-se ao partícipe se esse tinha conhecimento da motivação do crime ao qual aderiu e contribuiu para a realização.
4 – Considera-se o crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima se essa estava distraída quando atingida pelas costas por disparos de arma de fogo. O fato de ter sido ameaçada antes não faz presumir que estivesse preparada para se defender dos disparos de arma de fogo, que ocorreram pelas costas, de inopino.
5 - A premeditação do crime, o número de disparos de arma de fogo e de agentes envolvidos leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6 - A orfandade causada à filha de terna idade da vítima transborda as consequências habituais de um crime de homicídio.
7 - Tratando-se de crime com múltiplas qualificadoras, é possível utilizar uma delas (motivo torpe) para qualificar o crime, e a outra (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) para valorar negativamente as circunstâncias do crime, que já eram desfavoráveis por ter sido o crime cometido em estabelecimento comercial.
8 - Não se pode fazer menção às circunstâncias desfavoráveis do crime de homicídio, para também considerá-las desfavoráveis quanto ao crime de corrupção de menores, pois são crimes de naturezas distintas, que protegem diferentes bens jurídicos.
9 - O fato de o crime de corrupção de menores ter sido cometido em conjunto com crime doloso contra a vida justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
10 - Condenações transitadas em julgado não podem servir para valorar negativamente a conduta social, que deve ter fundamento próprio e diverso daquele relativo aos antecedentes.
11 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
12 - Segundo o enunciado da súmula 26 do Tribunal, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
13 – Apelações providas em parte.